Tribunal: STF
Processo: ARE 1475953
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Fundação Carlos Chagas contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE JUIZ SUBSTITUTO. FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CANDIDATO QUE EXERCEU O CARGO PÚBLICO DE ADVOGADO MUNICIPAL, NÃO SENDO CONSIDERADA A PONTUAÇÃO EQUIVALENTE À PROCURADOR” EM RAZÃO DA NOMENCLATURA UTILIZADA. EXCESSO DE FORMALISMO. IMPETRANTE QUE EXERCEU, APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, AS FUNÇÕES EQUIVALENTES AO CARGO DE PROCURADOR, ENTRETANTO COM A NOMENCLAATURA DE ADVOGADO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO TÍTULO PARA QUE SEJA CONFERIDA PONTUAÇÃO POR MEIO DO PRESENTE MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE DO TÍTULO E CONCESSÃO DA PONTUAÇÃO QUE CABE À BANCA EXAMINADORA. RECLASSIFICAÇÃO E RESERVA DE VAGA PARA NOMEAÇÃO, SE FOR O CASO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO EM PARTE.



    A recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º e 37 da Constituição Federal.



     Sustenta que “ao determinar a alteração da pontuação referente à etapa de títulos, cria-se uma distinção entre os candidatos que provocaram o judiciário, e os que restaram silentes. Não nos parece razoável, nem tampouco proporcional que esse ou aquele candidato seja beneficiado por tratamento distinto do que é dado a todos.”



    Alega que “à luz do item 15.3, I, “b”, do Edital, cumpre ressaltar que o cargo de advogado não está previsto, sendo de rigor a atribuição da pontuação a que se refere o item 15.3, III, “a”, da forma corretamente feita pela Banca Examinadora.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e as cláusulas do edital, concedeu em parte a ordem impetrada para “determinar aos impetrantes que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) reanalisem a documentação apresentada pelo impetrante, considerando a pontuação relativa ao cargo exercido com a nomenclatura ‘advogado’ como sendo equivalente à ‘procurador’, e que, sendo computados os pontos daí decorrentes, sejam recalculados os títulos do impetrante, e proceda-se com a reserva de sua vaga, de acordo com a ordem classificatória do concurso, para, se for o caso, promover a nomeação após o trânsito em julgado”. 



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor:



    No caso, o impetrante fora nomeado ao cargo público, mediante concurso, cuja nomenclatura indica se tratar de “ADVOGADO” - FL. 245. Ocorre que, a descrição das funções exercidas pelo mencionado servidor, constante do edital do mencionado concurso, à folha 233, dispõe sobre as atribuições do cargo:



    [...]



    Ora, em que pese a nomenclatura de Advogado conferida ao mencionado cargo, vê-se com clareza, que as funções exercidas são aquelas atinentes a Procurador Municipal, especialmente quando se vê que cabe ao dito profissional “representar o município em reuniões e audiências jurídicas e administrativas e defender os interesses públicos da instituição”.



    Assim, resta demonstrado que o impetrante exercia as funções atinente ao cargo de Procurador, o qual era denominado Advogado no Município em que exerceu suas funções. Nessa situação, a negativa de cômputo na fase de títulos que cabe aos Procuradores, mostra-se medida de extremo formalismo já que vincula-se unicamente à nomenclatura do cargo sem levar em consideração a relação com as funções efetivamente exercidas, bem como o fato do candidato ter atuado mediante aprovação em concurso público.



    [...]



    Assim, entendo que deve ser analisada a documentação do candidato relativamente àquela equivalente ao cargo de Procurador, não devendo influenciar para este fim a nomenclatura de “Advogado” relativamente ao cargo exercido.



    [...]



    Assim, necessária a reavaliação dos títulos apresentados pelo impetrante, para que, afastando-se o excesso de formalismo e tendo em vista a razoabilidade e proporcionalidade, seja conferida a pontuação devida.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de edital, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente